Tribunal: TJES
Processo: 0038299-87.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0038299-87.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIONOR JOSE WERNERSBACH

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LEGALIDADE. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO ART. 280 DO CTB. ERRO MATERIAL. SEM PREJUÍZO À PARTE.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
. A

concessão da assistência judiciária gratuita, uma vez deferida em primeiro grau, prescinde de confirmação
em juízo
ad quem
, em conformidade com o artigo 9º, da Lei 1.060/50.

II
.
Auto de Infração
entregue e assinado pelo recorrente
foi corretamente preenchido
com os dados exigidos pelo artigo 280, do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro.

III
.
O
auto de infração constitui ato administrativo dotado de presunção
juris tantum
de legalidade e veracidade, sendo condição
sine qua non
para sua desconstituição a comprovação (i) de inexistência dos fatos descritos no auto de infração; (ii) da atipicidade da conduta ou (iii) de vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade).

IV
. O
mero erro
material

não
têm o condão de gerar
nulidade do ato administrativo,
uma vez que
a irregularidade no preenchimento do horário do auto
de infração

no sistema
não t
eve
o condão de causar
qualquer
prejuízo ao autor/apelante, por si só
não
impossi
bi
litou o exercício de defesa do condutor, inexist
indo

vício capaz de
e
lidir a pres
u
nção de legitimidade e veracidade do ato administrativo impugnado.

V
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0038299-87.2014.8.08.0024

APEL
ANTE
:
CL
AUDIONOR JOSE WERNERSBACH

APELAD
O
:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

J
U
I
Z
: DR.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DE
SEMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme
o
relatado, cuida-se
de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto p
or

CL
AUDIONOR JOSE WERNERSBACH

em face de

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
,

contra
s
entença
(
fls.147/149
)

proferida
pelo Juízo d
a
5
ª
Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
,
nos autos
d
a
A
ção
de Nulidade de Ato Administrativo c/c Danos Morais
,

a qual

julgou
improcedente
a pretensão
autoral,
declarando extinto o feito com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
condenando a parte autora ao
pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade
na forma do
art
igo
98,
parágrafo
3° do
Código de Processo Civil
.

Irresignado, o apelante e
m suas
r
azões
r
ecursais
(
Id.9330321
)
requereu
a reforma da sentença,
para julgar totalmente procedentes os pedidos
d
a inicial, aduzindo,

em síntese,

que houve erro no preenchimento da hora d
o
A
uto de
I
nfração de
T
rânsito (AIT)
PM27541905,
lavrado em 14/09/2011,
não obedecendo às formalidades exigidas pela legislação, ensejando nulidade total do ato administrativo.

Devidamente intimad
o
o recorrido apresentou contra
rrazões
(Id.9330323)

vi
ndicando pela improcedência do
a
pelo e consequente manutenção da
s
entença objurgada,
sustentando
a inexistência de
qualquer irregularidade n
o

AIT PM27541905
, ocorrendo
mero
erro material no momento de digitalização do auto de infração,
mas que
no original, assinado pelo autor, consta o horário correto,
incapaz de
acarretar na
nulidade do ato
.

Pois be
m.

Ab initio
,
cumpre ressaltar que
o autor/apelante requereu a
concessão da assistência judiciária gratuita
a qual
, uma vez deferida em primeiro grau, prescinde de confirmação nesta instância, em conformidade com o artigo 9º, da Lei 1.060/50.

Fixada
tal premissa, n
a origem,
em inicial
(fls. 02/15)
a parte autora

a
rguiu
que houve
ilegalidade
n
a lavratura dos
A
utos de
I
nfração

PM27541905
e PM27541903
,
pois
a
infração
teria ocorrido em 14/09/201
1
às 20h11min, horário o qual o autor/apelante
estava em
Domingos Martins/ES e

não
em
Vitória/
ES
, local da infração.

Narrou
que foi
enviada
N
otificação de
P
enalidade substituindo o Auto de
I
nfração
anterior,
o que seria inadmissível.

Destarte, apresentou a demanda visando, liminarmente, suspender o processo administrativo instaurado e a sanção imposta em face do autor/apelante; em sede de mérito, a anulação do auto de infração, com consequente cancelamento de qualquer penalidade aplicada, bem como o reconhecimento do direito do requerente em permanecer conduzindo veículos até o deslinde da ação.

Em contestação (fls. 62/70), a autarquia aduziu que o autor/apelante foi alvo de fiscalização de trânsito em 14/09/2011, quando o agente de trânsito constatou que estava conduzindo o veículo placa MTX-2279 com a CNH suspensa, lavrando-se os autos impugnados.

Esclareceu que os dois autos foram lavrados no mesmo horário, às 8h50min, e que o veículo foi removido ao pátio credenciado, retirado no mesmo dia.

Defendeu que, em verdade, ocorreu erro material na hora do lançamento da infração no sistema, não frustrando a validade do ato administrativo, notadamente pelo fato das cópias dos autos terem sido devidamente assinadas pelo autor, contendo o horário correto.

Tocante à substituição de um auto por outro, afirmou que a conduta foi totalmente legal, realizada com a finalidade de retificação.

No decorrer da marcha processual, sobreveio a sentença guerreada, na qual o douto magistrado
a quo
constatou a divergência de horário, entendendo que o documento lavrado pela autoridade no momento da autuação, foi assinado pelo autor/apelante, constando o horário correto.

Compreendeu que houve erro na transposição de informações ao sistema, não se revelando capaz de elidir a legalidade do ato administrativo.

Verificou, ainda, que foram observados todos os requisitos previstos em lei para sua regular lavratura, não havendo tampouco prejuízo ao infrator, devidamente notificado no exato momento da autuação.

Por fim ressaltou a legalidade da substituição de um auto lavrado pelo outro, sobretudo pela aposição de assinatura do infrator.

Parti
n
do de tais
ponderações
,
cinge-se a controvérsia
do f
eito
em aferir a
legalidade
do

AIT PM27541905
.

D
epreende-se dos autos que o condutor do veículo infrator
encontrava-se em situação de flagrância e foi notificado de modo presencial
pela autoridade
policial
, consoante
A
uto de
I
nfração
de Trânsito PM 27541905-6
(fl.
26
e 73
),
constando
nome
e assinatura
do infrator/apelante
,
com a descrição da infração “dirigir veículo com CNH com suspensão do direito de dirigir” e na área complementar “substitui o AIT 27541904-5. O condutor não portava CNH. GRV 125625”
,
com data de ocorrência 14/09/2011 e horário 8h50min.

Em análise detida ao conteúdo probatório, verifico que o horário controvertido,
20h11min,
consta
apenas
no
histórico de infração/penalidades
(
fl
s
.75 e 77).

Nesse passo, vislumbro
que
agiu
acertadamente
o magistrado sentenciante, na medida em que o Auto de Infração
entregue e assinado pelo recorrente
foi corretamente preenchido
com os dados exigidos pelo artigo 280, do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
,
não reunindo razões para
modificar o entendimento esposado pelo juízo sentenciante,
senão vejamos:

Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

I - tipificação da infração;

II - local, data e hora do cometimento da infração;

III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;

IV - o prontuário do condutor, sempre que possível;

V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;

VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

Neste sentido segue jurisprudência desta
Egrégia
Corte:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE. PREJUIZO PARA A DEFESA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
(...)

Se o auto de infração impugnado indicou todos os elementos previstos no artigo 280 do CTB, quais sejam, a tipificação da infração, local, data e hora do cometimento da infração, caracteres da placa de identificação do veículo, marca e espécie, identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador, a ausência de indicação do Código do Órgão Autuador não trouxe qualquer prejuízo à defesa do autuado. A declaração de nulidade de ato administrativo ou processual pressupõe a demonstração de prejuízo.
Precedentes do STJ. Recurso provido.
(
TJES
, Classe: Apelação, 24140355801, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2016, Data da Publicação no Diário: 20/05/2016).

É
cediço
que

o auto de infração constitui ato administrativo dotado de presunção
juris tantum
de legalidade e veracidade, sendo condição
sine qua non
para sua desconstituição a comprovação
(i) de inexistência dos fatos descritos no auto de infração; (ii) da atipicidade da conduta ou (iii) de vício em um de seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade)
.
1

In casu
, não verifico a existência de vício
insanável
e sim de erro material.

Entendo que
mero erro
material

alegado pelo apelante
não
têm o condão de gerar
nulidade do ato administrativo,
uma vez que
a irregularidade no preenchimento do horário do auto
de infração

no sistema
não caus
ou

qualquer
prejuízo ao autor/apelante.

O
erro material por si só
não
impossi
bi
litou o exercício de defesa do condutor, inexist
indo
, a meu ver,
vício capaz de
e
lidir a pres
u
nção de legitimidade e veracidade do ato administrativo impugnado.

De igual forma entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. TERMO DE INFRAÇÃO NO TRÂNSITO. INCOMPETÊNCIA DO AGENTE. VÍCIO SANÁVEL DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. SÚMULA Nº 280 DO STF. JUROS DE MORA. APRECIAÇÃO PREJUDICADA.

I - Não se conhece do recurso em tela no que se refere à alegada violação aos arts. 142 e 194 do CTN, porquanto a apreciação da questão suscitada pelo recorrente, no sentido de que o Termo de Infração no Transito poderia ter sito lavrado por Técnico de Apoio Fazendário, implica no exame do art. 3º da Lei Estadual nº 8.115/85, o que vedado no âmbito desta Corte na via estreita do apelo nobre, por se tratar de norma de direito local, conforme óbice do enunciado sumular nº 280/STF.

II -
A doutrina moderna do direito administrativo tem admitido, mutatis mutandis, a aplicação das regras sobre nulidade dos atos jurídicos do direito privado nas relações de direito público, definindo os atos inválidos em nulos e anuláveis, a depender do grau de irregularidade. No caso da primeira espécie (nulos), o ato é insanável, não permitindo convalidação, podendo o vício ser reconhecido de ofício pelo Juiz. Quanto aos atos anuláveis, admite-se a convalidação, sendo possível o reconhecimento da invalidade apenas por provocação do interessado.

III - Na hipótese dos autos, de ato expedido por sujeito incompetente, a doutrina classifica como ato anulável, permitindo sua convalidação, que é o suprimento da invalidade do ato com efeitos retroativos, de sorte que o Tribunal de origem não poderia ter reconhecido de ofício a sua invalidade.

IV -
Segundo o magistério de José dos Santos Carvalho Filho: "Nem todos os vícios do ato permitem seja este convalidado. Os vícios insanáveis impedem o aproveitamento do ato, ao passo que os vícios sanáveis possibilitam a convalidação.
São convalidáveis os atos que tenham vício de competência e de forma, nesta incluindo-se os aspectos formais dos procedimentos administrativos".

V - Tendo o Tribunal estadual reconhecido, de ofício, vício que deveria ter sido argüido pela parte interessada, merece ser anulado o julgado recorrido, afastando-se a invalidação decretada. Os autos devem retornar àquela Corte, para que prossiga o julgamento da apelação interposta pela ora recorrida.

VI - No que se refere ao termo inicial da contagem dos juros de mora, restou prejudicada a apreciação desse tema, porquanto se afastou, por ora, o direito da recorrida à repetição do indébito.

VII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.

(REsp n. 850.270/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 8/5/2007, DJ de 31/5/2007, p. 378.)

Pelo exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO

mantendo incólume a sentença vergastada.

Nos termos do artigo 85,
parágrafo

11 do C
ódigo de Processo Civil
, majoro em um por cento a verba honorária.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
REsp n. 2.168.322, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 16/09/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.